Tribunal: TJMT
Processo: 0001678-25.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001678-25.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADAO CLEBERSON DO ESPIRITO SANTO ROSA (APELADO), JEFERSON DA SILVA CRUZ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOSELINO DA SILVA CRUZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 155, §1o E §4o, IV, DO CP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
RES
QUE CONSISTIU EM 01 BOTIJÃO DE GÁS – BENS SUBTRAÍDOS AVALIADOS INDIRETAMENTE EM R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) – PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APLICABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Destarte, sendo insignificante o bem jurídico supostamente atacado pelo agente, falta à conduta tipicidade material, afetando, via de regra, a tipicidade conglobante, falecendo, consequentemente, a própria tipicidade penal.

A conduta pode até estar perfeitamente descrita no tipo penal (tipicidade formal), mas tal subsunção não basta para condenar o agente à sanção descrita no preceito secundário da norma penal infringida e, uma vez ausente a tipicidade conglobante, é correto afirmar que não há crime, não passando a análise sequer do primeiro elemento deste, qual seja, o fato típico.

Sendo módico o valor da
res furtiva
, é viável a aplicação do princípio da insignificância quando a conduta perpetrada se revela de mínima ofensividade e de ínfimo grau de reprovabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, em relação aos termos da
sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que absolveu sumariamente
Adão Cleberson do Espirito Santo Rosa e Jeferson da Silva Cruz,
pela práti
ca do crime descrito no art. 155, §1o e §4o, IV, do Código Penal. (Sentença Id. 19360997).

Inconformado com o termo da sentença, o
parquet
interpôs recurso de apelação criminal.
Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, para condenar os apeladso nos exatos termos da denúncia. (Id. 19361452)

Em resposta, o apelado refuta as teses ministeriais, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 19361453)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id
. 24711969)

Apelação Criminal – Furto – Absolvição sumária
– Inconformismo do MPMT – Pretendida condenação dos réus conforme art. 155, § 1° e §4°, IV do CP – Inviabilidade – Alegada comprovação da prática delitiva, conforme provas dos autos – Improcedência – Insuficiência de provas para demonstrar com segurança a existência, configuração e autoria delitivas para sustentar uma condenação – Aplicação do princípio da insignificância – Absolvição necessária –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que absolveu o acusado
Adão Cleberson do Espirito Santo Rosa e Jeferson da Silva Cruz,
pela práti
ca do crime descrito no art. 155, §1o e §4o, IV, do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 19317453)

No dia 04/01/2018, por volta das 2lh30, na Rua dos Ferreiros, n. 717, Bairro Cavalhada, Cáceres/MT, os denunciados ADAO CLEBERSON DO ESPIRITO SANTO e JEFERSON DA SILVA CRUZ tentaram subtrair, conscientes e voluntariamente, para proveito de ambos, objeto de propriedade de Joselino da Silva Cruz, somente não consumando seu intento em razão de terem sido surpreendidos por uma sobrinha da vítima que os avistou, gritou e chamou a polícia.

Consta que o denunciado JEFERSON é sobrinho da vítima, sendo que essa estava acamada em seu quarto quando JEFERSON E ADAO, aproveitando-se da situação de fragilidade da vítima para vigiar seus bens, adentraram a residência, carregando um botijão de gás cheio para fora, sendo então surpreendidos por uma sobrinha da vítima, que os avistou e gritou chamando a atenção para o fato.

Em razão de terem sido avistados, ambos saíram correndo, deixando o bem na calçada, sendo que a polícia somente logrou êxito em prender ADAO em flagrante.

O bem é avaliado indiretamente em R$ 250,00, atualmente mais de 1/4 do salário mínimo.

Assim agindo, os denunciados incorreram na pratica do crime descrito no art. 155, §lo e §4°, IV, todos do CP.

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO requer seja a presente denúncia recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, citando-se e intimando-se os denunciados para responderem aos demais atos da ação penal, até a final condenação, inclusive para reparação de eventuais danos à vítima. (...)”

A materialidade do delito repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id. 19359492), Boletim de Ocorrência (Id. 19359499), relatório policial (Id. 19359975), além dos depoimentos da vítima e testemunhas.

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que houve a prática do furto, contudo, resta apurar se, no caso concreto cabe a aplicação do princípio da insignificância.

Para adequada análise dos fatos ora apurados, transcreve-se a sentença: (Id. 19360997)

Vistos.

Trata-se a presente de ação penal que visa apurar a suposta prática do crime previsto no art. 155, §1o e §4o, IV, do Código Penal, supostamente cometido por Adão Cleberson do Espirito Santo Rosa e Jeferson da Silva Cruz.

Recebida a denúncia (fls. 41) foi determinada a citação dos réus, sendo que a citação de Adão Cleberson realizou-se às fls. 53. O acusado Jeferson da Silva Cruz foi citado por edital (fls. 51) e não se manifestou, nem constituiu advogado, sendo que foram procedidas buscas junto aos órgãos conveniados ao E. TJMT para averiguar o endereço deste.

O réu Adão Cleberson apresentou resposta escrita à acusação, oportunidade em que requereu a aplicação do princípio da insignificância, com sua consequente absolvição sumária (fls. 54/57).

Determinada vista dos autos ao Ministério Público, o mesmo pugnou pelo afastamento da tese defensiva, ante o valor dos objetos furtados, com a consequente continuidade do feito (fls. 43/45).

Vieram os autos conclusos.

É o ligeiro relatório.

Fundamento e decido.

O princípio da insignificância, ou crime de bagatela, tem o precípuo de afastar a tipicidade material da conduta praticada pelo acusado, quando verificadas as seguintes condições: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Significa dizer que, em que pese exista, a priori, tipicidade formal na conduta praticada pelo agente, a tipicidade material é afastada, porquanto inexiste lesão significativa a bem jurídico tutelado.

Referida afirmação pode ser retirada do entendimento do E. STF, através do HC no 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, in DJ 19/11/2004, o qual foi precursora da tese em questão, acompanhada pela jurisprudência nos anos seguintes, ate a apresente data.

No presente caso, verifico a possibilidade da aplicação do princípio da bagatela.

Trata-se de suposta prática do crime previsto no Art. 155, §1o e §4o, IV, do Código Penal, em que os denunciados são acusados de subtrair 01 botijão de gás, das vítimas Joselino da Silva Cruz (depoimento de fls. 22).

Verifica-se, todavia, que o acusado Adão não apresentou nenhum tipo de resistência à prisão e o acusado Jeferson não foi localizado. Salienta-se que o Modus operandi do delito imputado, não apresentou o emprego de violência, tampouco houve riscos para a vítima. Demonstra-se, assim, a inexpressiva lesividade ao bem jurídico tutelado, mormente tratando-se suposta prática de furto. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. COAÇÃOILEGAL CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O pequeno valor dos bens objeto do furto - um pacote de pó de café, uma garrafa de cachaça, um quilograma e cento e oitenta gramas de carne de frango, um quilograma e quatrocentos gramas de carne de costela bovina, um bolo de coco, um pacote de pão e uma lata de óleo soja, avaliados em vinte e um reais e trinta e sete centavos -permite a aplicação à espécie do princípio da insignificância. 2. Coação ilegal caracterizada. 3. Ordem concedida para, reconhecido o crime de bagatela, absolver o paciente, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (STJ - HC: 195438 SP 2011/0016093-2, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 07/04/2011,

T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2011)

Destarte, considerando os bons antecedentes criminais dos acusados, o modus operandi em que se deu a conduta criminosa, associada a reprovabilidade da conduta delituosa dos acusados e a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, ante a restituição do objeto, encontra palco a aplicação do princípio da insignificância, para que tenha reconhecido em seu favor a atipicidade material da conduta.

“O princípio da insignificância, idealizado por Claus Roxin, preconiza que a tipicidade penal demanda uma ofensa grave aos bens jurídicos tutelados, sob pena de não caracterização do injusto típico (AC no 70012349650, 8a Ccrim TJRS)”.

A lesão ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento positivo, exclui a tipicidade penal, dado o grau de reprovabilidade do comportamento do agente, assim, mínimo o desvalor do resultado, e irrelevante o desvalor da ação, suficientes, portanto, a ensejar a aplicação da exceção de aplicação ao direito penal. Nessa esteira, embora ilícita a conduta dos acusados de surrupiar bens de pequena monta do patrimônio alheio, irrelevante ao direito penal brasileiro, pois sua conduta não afetou de forma expressiva o patrimônio da vítima, uma vez que foram restituídos.

No sentido:

“Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” (Habeas Corpus no 171919/DF (2010/0083536-2), 5a Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi. j. 07.10.2010, unânime, DJe 25.10.2010).

“Como se sabe, o princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material, consoante assinala expressivo magistério doutrinário expendido na análise do tema em referência (FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO, “Princípios Básicos de Direito Penal”, p. 133/134, item n. 131, 5a ed., 2002, Saraiva; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, “Código Penal Comentado”, p. 6, item n. 9, 2002, Saraiva; DAMÁSIO E. DE JESUS, “Direito Penal – Parte Geral”, vol. 1/10, item n. 11, “h”, 26a ed., 2003, Saraiva; MAURÍCIO ANTONIO RIBEIRO LOPES, “Princípio da Insignificância no Direito Penal”, p. 113/118, item n. 8.2, 2a ed., 2000, RT, v.g.)” .

Assim, sob a baliza da insignificância penal, e pela aplicação do direito penal como ultima racio, entendo pela absolvição sumária do acusado Adão Cleberson, afastando a tipicidade material do delito, estendendo os efeitos da absolvição sumária ao corréu Jeferson da Silva Cruz.

Considera-se ainda, apesar do valor apresentado pelo Ministério Público ser superior à 10% do salário mínimo, verifica-se que não houve a consumação do delito, atrelado a primariedade dos acusados, o reconhecimento do princípio da insignificância é a medida que se impõe.

ISTO POSTO, pelo que dos autos consta, acolho a tese em Resposta à acusação do ilustre representante da Defensoria Pública, levado a efeito nas fls. 54/57, e cujo fundamento por ele exposto adoto como razões de decidir e, ABSOLVO SUMNARIAMENTE o réu ADÃO CLEBERSON DO ESPIRITO SANTO ROSA, das imputações do art. 155, §1o e §4o, IV, do Código Penal, ante a atipicidade do fato, nos termos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como estendo os efeitos da absolvição sumária ao corréu JEFERSON DA SILVA CRUZ.

Notifique-se o Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, às comunicações necessárias, certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

P.R.I.C”.

À luz do noticiado, consta que os apelados tentaram furtar um botijão de gás, não tendo alcançado seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que a sobrinha da vítima presenciou o ocorrido, gritou e chamou a polícia, momento esse em que os recorridos fugiram, após a polícia militar chegar, só lograram êxito em prender em flagrante o acusado Adão e Jeferson não foi localizado.

Deste modo, destaca-se que o modo utilizado no delito não apresentou emprego de violência, bem como não houve risco algum à vítima, o que demonstra inexpressiva lesividade ao bem jurídico tutelado, salientando também os bons antecedentes criminais dos apelados.

O objeto furtado foi avaliado indiretamente em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), consistente em um botijão de gás (Id. 19359954 – Auto de Avaliação Indireta).

Outrossim, a Suprema Corte ainda orienta que:
"a aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos"e (HC 145880 AgR/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,j. 11-9-2017)
.

Segundo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84412, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 19-10-2004
).

Com efeito, o princípio da insignificância, embora não encontre previsão expressa na Constituição Federal, deriva da máxima da dignidade humana (art. 1o, III, da CF/88) e constitui um axioma penal limitador, cuja função, impregnada de relevo social, atua visando filtrar e reparar eventuais incorreções da atividade legiferante seletiva dos tipos abstratamente considerados perniciosos à ordem jurídica pátria, a fim de que não se incrimine indistintamente condutas destituídas de potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.

Assim, o princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão de tipicidade, recomenda considerar-se penalmente atípica a conduta criminosa que, a despeito de subsumir-se formalmente ao tipo incriminador, é inapta a lesar o titular do bem jurídico tutelado e a ordem social, consoante anota Cezar Roberto Bittencourt:

“A tipicidade penal exige ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal, porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado. [...] Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em relação ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida”. (Código Penal comentado. 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 6)

Em comentários ao tema, Fernando Capez leciona que:

“Segundo tal princípio, o Direito Penal não deve preocupar-se com bagatelas, do mesmo modo que não podem ser admitidos tipos incriminadores que descrevam condutas incapazes de lesar o bem jurídico. A tipicidade penal exige um mínimo de lesividade ao bem jurídico protegido, pois é inconcebível que o legislador tenha imaginado inserir em um tipo penal condutas totalmente inofensivas ou incapazes de lesar o interesse protegido. Se a finalidade do tipo penal é tutelar um bem jurídico, sempre que a lesão for insignificante, a ponto de se tornar incapaz de lesar o interesse protegido, não haverá adequação típica. É que no tipo não estão descritas condutas incapazes de ofender o bem tutelado, razão pela qual os danos de nenhuma monta devem ser considerados fatos atípicos. [...]. Tal princípio deverá ser verificado em cada caso concreto, de acordo com as suas especificidades. O furto, abstratamente, não é uma bagatela, mas a subtração de um chiclete pode ser. Em outras palavras, nem toda conduta subsumível ao art. 155 do Código Penal é alcançada por este princípio, algumas sim, outras não. É um princípio aplicável no plano concreto, portanto. [...] (Curso de direito penal, parte geral: (arts. 1o a 120). 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, v. I, p. 27-28).

E, no mesmo sentido, menciona Guilherme de Souza Nucci:

“Com relação à insignificância (crime de bagatela), sustenta-se que o direito penal, diante de seu caráter subsidiário, funcionando como ultima ratio, no sistema punitivo, não se deve ocupar de bagatelas. Há várias decisões de tribunal pátrios, absolvendo réus por considerar que ínfimos prejuízos a bens jurídicos não devem ser objeto de tutela penal [...]”. (Manual de direito penal. 13. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 186).

Deveras, atuando em vértices distintos, mas ligados intimamente entre si, os princípios da intervenção mínima do Estado e o da insignificância, destinados, respectivamente, a nortear a função seletiva de tipos do legislador e a orientar o magistrado enquanto aplicador da lei penal ao caso concreto, tornam imperativo o reconhecimento de que a repressão estatal não deve abranger condutas que produzam consequências cujo desvalor não represente efetivo prejuízo (
de minimis nom curat praetor
).

Desse modo, na aferição do relevo material da tipicidade penal, torna-se indispensável, para se legitimar a descaracterização do crime à luz da máxima da insignificância, a presença de vetores erigidos a partir da concepção de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justifica quando indispensável para assegurar a incolumidade de todos os bens jurídicos essenciais à sociedade.

A propósito o aresto:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a absolvição com base no princípio da insignificância, se a conduta perpetrada teve mínima ofensividade, foi destituída de periculosidade social e causou nenhuma ou inexpressiva lesão jurídica. Recurso não provido”. (TJMS; ACr 0001890-24.2011.8.12.0019; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence; DJMS 19/11/2018;Pág. 50).

No caso dos autos, entendo que, à excepcionalidade, deve a aplicação do princípio ser mantida.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença absolutória proferida, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020